Tribunal: TJSP
Processo: 2266083-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transferência de cotas
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que recebeu recurso de agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos a autorizar a reforma da decisão em sede de agravo interno. Decisão mantida. Recurso não provido.